Tribunal: TCU
Processo: 037.129/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido à aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da sociedade empresária Drogaria Oliveira Simi Ltda., solidariamente com o seu administrador, Sr. Pedro Henrique Persilva Fernandes, devido à aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a Sra. Marina Yurie Miwa do rol de responsáveis; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, a sociedade empresária Drogaria Oliveira Simi Ltda. e o Sr. Pedro Henrique Persilva Fernandes, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas da sociedade empresária Drogaria Oliveira Simi Ltda. e do Sr. Pedro Henrique Persilva Fernandes, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 9/12/2011 7.040,70 D 30/12/2011 8.295,00 D 8/2/2012 13,77 D 8/2/2012 9.882,45 D 14/3/2012 9.252,87 D 14/3/2012 13,77 D 27/3/2012 13,77 D 27/3/2012 9.714,54 D 27/4/2012 13,77 D 27/4/2012 11.019,60 D 13/6/2012 7.979,70 D 14/6/2012 1.764,18 D 26/7/2012 4.614,00 D 27/7/2012 1.336,50 D 23/8/2012 8.024,70 D 24/8/2012 1.737,45 D 9.4. aplicar, individualmente, à sociedade empresária Drogaria Oliveira Simi Ltda. e ao Sr. Pedro Henrique Persilva Fernandes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a' do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.